Tribunal: TJDFT
Processo: 0716413-91.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716413-91.2022.8.07.0006 RECORRENTE: OSMAR ALVES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. 1. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas. Precedentes. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça, no contexto de violência doméstica, conforme narrativa da vítima em conjunto com o laudo de exame de corpo de delito, mantém-se o decreto condenatório pelas figuras dos artigos 147 e 129, § 13 c/c os arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII). 3. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, devidamente observada no caso, com a ulterior aplicação da suspensão condicional da pena (CP, art. 77). 4. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (Tema n. 983/STJ). Considerando as infrações penais, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as condições econômicas do réu e da vítima, mostra-se adequado o valor mínimo fixado na sentença. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a ausência do laudo de exame de corpo de delito para demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal. Assevera que a perícia é indispensável nos delitos que deixam vestígios, não cabendo como prova tão somente a palavra da vítima ou a apresentação de fotografias que não foram periciadas. Assim, pugna por sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA A RECLAMAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que, em crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica, o exame de corpo de delito propriamente dito pode ser dispensado, acaso a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova. 2. Na hipótese dos autos, conforme destacado pela Corte local, a condenação do paciente pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica foi configurada ante o pormenorizado depoimento da vítima (companheira do paciente), informando com clareza o modo como foi agredida e as datas dos fatos, além das fotografias anexadas aos autos que demonstram as lesões sofridas no rosto da vítima e das provas testemunhais colhidas ao longo da instrução criminal, especialmente o relato de um dos policiais que avistou a vítima logo após as agressões, a qual lhe mostrou as lesões decorrentes da agressão praticada pelo paciente, afirmando terem sido causadas por socos na sua face. Portanto, ao contrário do alegado pela defesa, a condenação do paciente pelo crime previsto no artigo 129, §9°, do Código Penal, baseou-se em elementos concretos, não deixando dúvidas acerca da autoria e da materialidade do delito. 3. Nesse contexto, para alterar o entendimento da Corte Estadual (soberana na análise dos fatos e provas) e atender ao pleito de absolvição por insuficiência de provas seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é sabidamente inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no HC 843482/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/9/2023, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005